Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT - CPF: 920.508.595-20 (EMBARGADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT - CPF: 920.703.965-68 (EMBARGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA NA PESSOA DO PORTEIRO. INTIMAÇÃO NULA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO §§3o-A E 3o-B DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/1997. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANULADA
.
QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
Nos termos do artigo §3o-B do artigo 26 da Lei 9.514/1997 nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação par purgar a mora poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que observados os requisitos previstos no §3o-A, quais sejam: 1) duas tentativas de intimação; 2) suspeita motivada de ocultação; 3) aviso de que irá retornar no dia útil subsequente, indicando a hora em que se dará o ato.

3. No caso dos autos, conforme apontado no acórdão embargado, o banco credor não provou que a parte devedora estava se ocultando. Assim, não atendidos os requisitos previstos no artigo 3o-A da Lei 9.514/1997 não há como considerar válida a intimação efetuada na pessoa do porteiro, de forma que o procedimento de consolidação de propriedade é nulo.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 63063453), opostos pelo
Banco Bradesco S/A.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, (Id. 61251482).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não considerou que o embargado Gabriel foi intimado, pessoalmente, para purgar a mora.

Afirma que o acórdão não considerou “
a prova trazida aos autos pelo embargante que, comprova a intimação recebida pelo embargado Gabriel e, a intimação recebida pelo porteiro da embargada Raquel, conforme previsão em lei havendo portanto, omissão nos termos do artigo 1.022 do CPC.” (Id. 63063453, pág. 7)

Requer o acolhimento destes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões pugnando pela a rejeição dos embargos e aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC (Id. 65338491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso pois não considerou “
a prova trazida aos autos pelo embargante que, comprova a intimação recebida pelo embargado Gabriel e, a intimação recebida pelo porteiro da embargada Raquel, conforme previsão em lei havendo portanto, omissão nos termos do artigo 1.022 do CPC.” (Id. 63063453, pág. 7)

Inexiste a omissão apontada.

Isso é assim, porque o acórdão se manifestou acerca da intimação recebida pelo porteiro da embargada Raquel, concluindo pela sua invalidade, de forma que independente da intimação do embargado Gabriel, o procedimento de consolidação da propriedade é nula. Confira-se:

“[...]
Verifica-se que para a intimação na pessoa do porteiro ser válida é necessário a presença dos seguintes requisitos:
1)
duas tentativas de intimação;
2)
suspeita motivada de ocultação;
3)
aviso de que irá retornar no dia útil subsequente, indicando a hora em que se dará o ato.

Nesse diapasão, o banco apelante não comprovou que tenha ocorrido a suspeita motivada de ocultação, tanto é assim que no documento em que se verifica a intimação do porteiro consta que a apelada trabalha em horário comercial e não que estivesse tentando se ocultar.

Portanto, diverso do que argumenta o recorrente a intimação existente nos autos não é válida para fins da purgação da mora e da consolidação da propriedade, eis que não observou o que determina o artigo 26 da Lei 9.514/1997.

E, não sendo válida a intimação a consolidação de propriedade do imóvel é nula consoante bem apontado na sentença. [...]” (Id. 55478951,pág. 3)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Do mesmo modo
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

As ilações do embargante não passam de inconformismo com a decisão, sendo certo que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Outrossim, não identifico o caráter protelatório
neste recurso
, de forma que deixo de aplicar a multa do artigo 1026, §2o do CPC requerida pelo embargado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021